Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ATRASO DE POUCO MAIS DE QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZ DE REVELAR, À LUZ DA EXPERIÊNCIA COMUM, ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE OU ESTADO ANIMICO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo e havendo defeito na prestação do serviço, incide a regra do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo restou demonstrada, uma vez que declaração de atraso emitida pela ré limitou-se a alegar o voo estaria atrasado por “impedimentos operacionais”, informação que foi confirmada pela prestadora do serviço em sua contestação.
3. Em que pese a falha na prestação do serviço, o atraso de 04 (quatro) horas e 15 (quinze) minutos não transcende o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, sendo insuficiente para atingir a honra subjetiva do autor.
4. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que o mero atraso de vôo não caracteriza dano moral, que na hipótese não é presumível, mas deve ser comprovado pelo passageiro à luz da repercussão da mora junto aos seus compromissos pessoais no dia da viagem ou situações anômalas descortinadas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.